Tribunal: TJSP
Processo: 2275707-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
*Cumprimento de sentença – Executada em regime de recuperação judicial – Constituição do crédito após o ajuizamento da recuperação, não se sujeitando aos seus efeitos – Juízo da execução é o responsável pela análise das medidas constritivas – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275707-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante PLASFAN
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), é agravado SP SERVICE S/S LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275707-58.2020.8.26.0000 - Voto no 38295 - Talita/Fabiane
2
VOTO No: 38295
AGRV.No: 2275707-58.2020.8.26.0000
COMARCA: BARUERI
AGTE. : PLASFAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
AGDO. : SP SERVICE S/S LTDA
*Cumprimento de sentença
Executada em regime de
recuperação judicial
Constituição do crédito após o
ajuizamento da recuperação, não se sujeitando aos seus
efeitos Juízo da execução é o responsável pela análise
das medidas constritivas Recurso improvido.*
Cuida-se de Agravo de Instrumento contra a r.
decisão de fls. 165/167 dos autos de origem, que rejeitou a impugnação
ao cumprimento de sentença.
O agravante discorre, resumidamente, acerca da
atratividade do juízo recuperacional para deliberar acerca dos atos de
expropriação em face da devedora, não cabendo tal ato ao juízo da
execução. Busca a reforma do decisum.
Nesta Instância foi indeferida a antecipação da tutela
recursal (fls. 89) e, após contraminuta (fls. 83/87), vieram os autos.
É o relatório.
A irresignação recursal não prospera.
Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença
sendo que o voto proferido por este Relator no apelo número

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275707-58.2020.8.26.0000 - Voto no 38295 - Talita/Fabiane
3
1013046-73.2016.8.26.0068 já decidiu acerca do fato de se tratar de
crédito extraconcursal, ou seja, constituído após a recuperação judicial
da empresa agravante.
Com efeito, sendo crédito extraconcursal, cabe ao
juízo da execução a análise das medidas constritivas, dando ciência ao
juízo da recuperação judicial.
Tudo isso de acordo com o enunciado da Súmula no
480 do STJ: “O juízo da recuperação judicial não é competente para
decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de
recuperação da empresa.”
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Relator